Tribunal: TJMT
Processo: 1028307-90.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028307-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), LUIS GABRIEL DA SILVA - CPF: 061.819.211-50 (IMPETRADO), GENIVALDO DA SILVA - CPF: 019.125.241-71 (PACIENTE), 1ª VARA DE FAMILIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUIS GABRIEL DA SILVA - CPF: 061.819.211-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 032.015.641-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE:
GENIVALDO DA SILVA

IMPETRANTE:
PAULO ROSSI DA SILVA

IMPETRADO:
JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. EXECUÇÃO DE PARCELAS PRETÉRITAS. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR DA DÍVIDA. INADMISSIBILIDADE DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de devedor de alimentos contra ato judicial que decretou sua prisão civil pelo prazo de 90 dias em ação de execução de alimentos. A ordem de prisão baseou-se em inadimplemento de três parcelas vencidas entre junho e agosto de 2022. O paciente alegou nulidade da citação, perda do caráter alimentar da dívida, maioridade e independência financeira do alimentando, regularidade dos pagamentos atuais e existência de outros três filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade da citação por edital na execução de alimentos; (
ii
) analisar se as parcelas executadas mantêm caráter alimentar; (
iii
) apurar se o cumprimento das obrigações atuais afasta a prisão; (
iv
) definir se a maioridade e independência financeira do alimentando impedem a prisão civil; (v) considerar o impacto da existência de filhos menores do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

A prisão civil por dívida alimentar é cabível apenas quanto às três últimas parcelas vencidas antes da citação e as que vencerem no curso do processo, conforme Súmula 309 do STJ.

A execução de parcelas vencidas há mais de dois anos e a maioridade do alimentando descaracterizam a urgência alimentar, inviabilizando a medida extrema da prisão.

O cumprimento da obrigação alimentar atual reforça a desnecessidade da prisão, que deve ser substituída pela via expropriatória.

A maioridade do alimentando afasta a presunção de necessidade alimentar, sendo imprescindível prova de dependência econômica para justificar a prisão.

A existência de filhos menores do devedor contribui para a desproporcionalidade da medida constritiva, embora não seja fundamento exclusivo para sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A citação por edital é válida quando precedida de diligências infrutíferas e buscas nos sistemas oficiais de localização.

A prisão civil por dívida alimentar é incabível quando as parcelas executadas perderam o caráter alimentar emergencial.

A maioridade e independência financeira do alimentando afastam a presunção de urgência alimentar e tornam inaplicável o rito da prisão.

A regularidade nos pagamentos atuais impede a prisão civil por dívidas passadas, que devem ser cobradas pelo rito expropriatório.

A existência de filhos menores do devedor pode reforçar a desproporcionalidade da medida coercitiva de prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC,
arts
. 256, § 3º, 528, §§ 3º, 7º e 8º; STJ, Súmulas 309 e 358.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 309, Súmula 358, RHC 176.934;

TJMT, 1013118-09.2024.8.11.0000, 1022455-22.2024.8.11.0000, 1018264-94.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus preventivo com pedido liminar impetrado por PAULO ROSSI DA SILVA em favor de GENIVALDO DA SILVA, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos autos da Ação de Execução de Alimentos nº 0032344-06.2015.8.11.0041.

A decisão impugnada possui o seguinte teor:

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, proposta por
Luis
Gabriel da Silva,
representado por sua mãe,

Alexandra Francisca da Silva, em face de
Genivaldo da Silva
, todos regularmente qualificados nos autos.

O exequente ajuizou a presente ação visando o cumprimento da obrigação alimentar, pleiteando o pagamento dos valores devidos, a título de pensão alimentícia, referentes aos meses de
junho a agosto de 2022
, no montante de R$ 691,48 (seiscentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos).

A decisão proferida (ID 94828778) determinou que o cumprimento de sentença ocorresse, apenas, em relação aos meses de junho a agosto de 2022, com a cobrança dos demais valores em ação autônoma. Também foi determinada a intimação pessoal do executado para pagamento no prazo de três dias, sob pena de protesto judicial e decretação de prisão
civil.

O executado foi citado por edital (ID 156833167), sendo apresentada contestação por negativa geral (ID 173797972).

O douto Ministério Público manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão civil do executado (ID 186507209
).

Relatei o necessário.

DECIDO.

Não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar a responsabilidade deste quanto à obrigação alimentar pretendida.

Assim, ante à impontualidade da prestação de alimentos e tendo
esta caráter vital
para o exequente, decreto a prisão civil do alimentante
GENIVALDO DA SILVA
, com fundamento nos
arts
. 5º, inciso LXVII da Constituição da República e art. 528, §§ 3º e 7º do CPC, pelo prazo de
90 (noventa) dias
, justificando-se o período em razão da conduta reiterada do executado em se esquivar da obrigação alimentar, o que evidencia a necessidade de uma medida coercitiva eficaz para compelir o cumprimento da determinação judicial.

INTIME-SE
a parte autora, para que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, o valor do débito atualizado.

Após,
expeça-se
o competente mandado de prisão, cientificando-se o devedor de que o cumprimento da custódia não o exime do pagamento das prestações vencidas ou vincendas.

Paga a prestação alimentícia, em atraso, no valor que será informado, bem como as parcelas que vencerem até o integral cumprimento da obrigação alimentar, suspende-se o cumprimento da ordem de prisão.

Defiro, desde já, o auxílio da força pública para cumprimento da presente medida.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Em suas razões (ID. 308508883), o impetrante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade da citação por edital

2. Perda do caráter alimentar das prestações cobradas

3. Pagamento das pensões alimentícias atuais

4. Maioridade e independência financeira do alimentando

5. Existência de outros três filhos menores do paciente

Ao final, pugna pela concessão da ordem para que seja expedido contramandado de prisão em favor do paciente.

Preparo dispensado, por se tratar de habeas corpus.

A liminar foi deferida (ID. 309160859), determinando-se a suspensão da ordem de prisão civil.

O alimentado manifestou-se (ID. 309318872) requerendo a revogação da liminar concedida e o restabelecimento da ordem de prisão, alegando que o débito atualizado alcança o montante de R$ 21.331,16 (vinte e um mil, trezentos e trinta e um reais e dezesseis centavos).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer ministerial (ID. 310523385), pugnou pela concessão da ordem de habeas corpus, argumentando que a prisão civil não se justifica em razão da perda do caráter alimentar das prestações inadimplidas, bem como pela maioridade do alimentando.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

PACIENTE:
GENIVALDO DA SILVA

IMPETRANTE:
PAULO ROSSI DA SILVA

IMPETRADO:
JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Habeas Corpus preventivo com pedido liminar impetrado por PAULO ROSSI DA SILVA em favor de GENIVALDO DA SILVA, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos autos da Ação de Execução de Alimentos nº 0032344-06.2015.8.11.0041.

O impetrante sustenta, em síntese, que a citação por edital foi irregular, porquanto não foram esgotados os meios disponíveis para localização do paciente, inclusive seu número de telefone, que permaneceu inalterado e foi utilizado pela Polícia Civil para o cumprimento do mandado de prisão.

Argumenta que a ausência de citação pessoal impediu o paciente de apresentar justificativa válida para o não pagamento.

Aduz, ainda, que os valores cobrados se referem a dívida pretérita, a qual já perdeu o caráter alimentar, não se justificando a prisão civil.

Informa que tem realizado o pagamento da pensão alimentícia nos últimos meses, conforme comprovantes anexados, e que o alimentando, atualmente com 20 anos, é maior de idade, autossuficiente e já possui família própria.

Por fim, afirma que o paciente possui outros três filhos menores, sendo que o mais novo nasceu em 14 de agosto de 2025, enquanto o paciente encontrava-se preso, fato que agrava ainda mais a ilegalidade da medida constritiva.

Por outro lado, o alimentado manifestou-se nos autos requerendo a revogação da liminar concedida e o restabelecimento da ordem de prisão, alegando que o débito atualizado alcança o montante de R$ 21.331,16 (vinte e um mil, trezentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), referente às parcelas vencidas desde junho de 2022 até agosto de 2025, e que o paciente deu causa à citação por edital ao se esquivar do cumprimento da obrigação alimentar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela concessão da ordem de habeas corpus, argumentando que a prisão civil não se justifica em razão da perda do caráter alimentar das prestações inadimplidas, bem como pela maioridade do alimentando.

Passo à análise das teses recursais.

1. Nulidade da citação por edital

O impetrante sustenta que a citação por edital foi irregular, porquanto não foram esgotados os meios disponíveis para localização do paciente, inclusive seu número de telefone, que permaneceu inalterado e foi utilizado pela Polícia Civil para o cumprimento do mandado de prisão.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, houve tentativas infrutíferas de citação pessoal do paciente, conforme certidões dos oficiais de justiça acostadas aos autos da execução de alimentos.

Contudo, observo que, antes da citação por edital, foram realizadas buscas pelos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, visando à obtenção do endereço do paciente, conforme determinado na decisão de ID. 120565170
– PJE 1º Grau
dos autos originários.

As buscas realizadas pelo sistema SISBAJUD retornaram diversos endereços, conforme documento de ID. 123789083
– PJE 1º Grau
, tendo sido expedido mandado de intimação para o endereço "RUA 04, QUADRA 06, LOTE 22, N° 232, Bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT" (ID. 134699699). Contudo, a diligência restou infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça de ID.
134699699
, que informou que no local residia pessoa diversa do paciente.

Somente após o esgotamento das tentativas de localização do paciente é que foi determinada sua citação por edital, em conformidade com o disposto no art. 256, §3º, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos."

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - AFASTADA - ORDEM DENEGADA. O Habeas Corpus não se presta para discutir matérias fáticas e probatórias, restringe-se à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia. O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula nº 309 do STJ e art. 323 do CPC). Apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil. (N.U 1013118-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2024,
Publicado
no DJE 07/07/2024)

Portanto, não vislumbro nulidade na citação por edital realizada nos autos da execução de alimentos, uma vez que foram esgotados os meios disponíveis para localização do paciente, em conformidade com o disposto no art. 256, §3º, do Código de Processo Civil.

2. Perda do caráter alimentar das prestações cobradas

O impetrante sustenta que os valores cobrados se referem a dívida pretérita, a qual já perdeu o caráter alimentar, não se justificando a prisão civil.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prisão civil do devedor de alimentos somente é cabível quando a cobrança se refere às três últimas parcelas em atraso anteriores à citação e as que lhe são subsequentes, não se justificando a referida prisão quanto à dívida pretérita.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 309, que dispõe: "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

No caso em análise, verifica-se que a execução de alimentos foi ajuizada visando ao recebimento das parcelas vencidas nos meses de junho a agosto de 2022, conforme decisão de ID. 94828778 dos autos originários.

Contudo, a citação do paciente somente ocorreu em maio de 2024, por edital (ID. 156833167), ou seja, quase dois anos após o vencimento das parcelas cobradas.

Assim, considerando o lapso temporal decorrido entre o vencimento das parcelas cobradas e a citação do paciente, bem como o fato de que o alimentando atingiu a maioridade civil em 2023, conforme documento de ID. 204605837 dos autos originários, entendo que as parcelas cobradas perderam o caráter alimentar emergencial que justificaria a medida extrema da prisão civil.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. PRAZO SUPERIOR A 02 ANOS DA ÚLTIMA PARCELA. PRISÃO CIVIL INDEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em Exame: 1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, cuja prisão civil foi decretada por inadimplência de dívida alimentar nos autos da execução de alimentos n.º 0000048-60.2011.8.11.0108. Sustenta-se que o alimentando atingiu a maioridade em 03/04/2018 e que a dívida alimentar remonta a períodos anteriores a 2022, perdendo o caráter emergencial. II. Questão em Discussão: 2. A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba alimentícia, destinada a garantir a subsistência imediata do credor. No caso, os débitos são pretéritos e a maioridade da alimentanda afasta a urgência que justificaria a coação extrema. III. Razões de Decidir: 3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 309, bem como a deste Tribunal, entende que a prisão civil só se justifica em casos de inadimplência de dívidas recentes e emergenciais. Não sendo o caso de alimentos destinados à subsistência atual do credor, a prisão civil revela-se desnecessária e ilegal. IV. Dispositivo e Tese: 4. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o decreto de prisão civil do paciente. Tese de julgamento: "A prisão civil por dívida alimentar é indevida quando se constata a perda do caráter emergencial da dívida, especialmente em casos de maioridade do credor e ausência de risco à subsistência imediata." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528; CF, art. 5º, LXVII; Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; RHC n. 176.934. (N.U 1022455-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 22/10/2024)

Portanto, entendo que as parcelas cobradas perderam o caráter alimentar emergencial que justificaria a medida extrema da prisão civil, devendo ser cobradas pelo rito da expropriação, nos termos do art. 528, §8º, do Código de Processo Civil.

3. Pagamento das pensões alimentícias atuais

O impetrante informa que tem realizado o pagamento da pensão alimentícia nos últimos meses, conforme comprovantes anexados.

De fato, constam dos autos comprovantes de pagamento de pensão alimentícia referentes aos meses de maio a agosto de 2025 (
ID
s
.
308508885 a 308508889
), o que demonstra que o paciente vem cumprindo regularmente sua obrigação alimentar atual.

Tal circunstância reforça o entendimento de que a prisão civil não se justifica no caso em análise, uma vez que o paciente vem cumprindo regularmente sua obrigação alimentar atual, sendo a cobrança referente a parcelas pretéritas, que perderam o caráter alimentar emergencial.

4. Maioridade e independência financeira do alimentando

O impetrante sustenta que o alimentando, atualmente com 20 anos, é maior de idade, autossuficiente e já possui família própria.

Conforme documento de ID. 204605837 dos autos originários, o alimentando nasceu em 25/11/2005, tendo completado a maioridade civil em 25/11/2023. Além disso, consta dos autos que o alimentando já constituiu família própria.

Embora a maioridade civil, por si só, não extinga automaticamente a obrigação alimentar, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 358 do Superior Tribunal de Justiça ("O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos"), é certo que, atingida a maioridade, cessa a presunção absoluta de necessidade, passando a ser relativa.

No caso em análise, considerando que o alimentando atingiu a maioridade civil e já constituiu família própria
(ID.
308508890
)
, entendo que a prisão civil não se justifica, devendo a cobrança das parcelas pretéritas ser realizada pelo rito da expropriação, nos termos do art. 528, §8º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR - ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE, EMPREGADO À ÉPOCA DA EXECUÇÃO E SEM COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ATUAL - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E ATUALIDADE DO DÉBITO - ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado por Cassiano Souza Ferrari, em favor de Sérgio Henrique Souza Silva, contra decisão da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, que determinou a prisão civil do executado nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Prestação Alimentícia nº 1054181-61.2019.8.11.0041, em razão do inadimplemento de obrigação alimentar. O impetrante sustenta a ilegalidade da medida coercitiva, alegando que o alimentando já era maior de idade à época da execução, não dependia economicamente do paciente e era sustentado por terceiros enquanto realizava missão religiosa voluntária. Terceiro interessado, Gabriel Henrique Gomes de Amorim, argumentou pela inadmissibilidade do habeas corpus como via para reavaliar a necessidade dos alimentos, defendendo a manutenção da ordem. A liminar foi deferida e a Procuradoria de Justiça manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão civil por dívida de alimentos em face de alimentando maior de idade III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A prisão civil por dívida de alimentos exige a atualidade e a urgência da prestação alimentícia, pressupostos indispensáveis à legitimidade da medida coercitiva. 4 - A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas transfere a ele o ônus de demonstrar a necessidade econômica, conforme a Súmula 358 do STJ. 5 - No caso concreto, o alimentando tinha 21 anos e 07 meses à época da propositura da execução, possuía atividade remunerada, não estava matriculado em curso superior e atualmente é casado, fatos que afastam a presunção de dependência econômica. 6 - Não há nos autos prova de que o alimentando se encontre em situação de urgência alimentar, tampouco de que a prisão civil se mostre eficaz para garantir sua subsistência. 7 - A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais reconhece que, em hipóteses como a dos autos, a execução deve ocorrer pelo rito da penhora de bens, em razão da ausência de atualidade da dívida alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Ordem concedida. Tese de julgamento: 1 - A prisão civil por dívida alimentar exige a demonstração da atualidade e da urgência da prestação devida. 2 - A maioridade do alimentando inverte o ônus da prova quanto à necessidade da verba alimentar, cabendo a ele comprovar a subsistência da dependência econômica. 3 - Na ausência de elementos que evidenciem situação de necessidade premente, a execução de alimentos deve seguir pelo rito expropriatório, e não pelo rito da prisão civil. (N.U 1018264-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2025,
Publicado
no DJE 11/08/2025)

Assim, conforme orienta a jurisprudência e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a situação emergencial que justificava a medida extrema de restrição da liberdade, sob o regime fechado de prisão, deixou de existir, uma vez constatada a ausência de risco alimentar à credora, elemento indissociável da prisão civil.

5. Existência de outros três filhos menores do paciente

Por fim, o impetrante afirma que o paciente possui outros três filhos menores, sendo que o mais novo nasceu em 14 de agosto de 2025, enquanto o paciente encontrava-se preso, fato que agrava ainda mais a ilegalidade da medida constritiva.

Tal circunstância, embora não seja determinante para a concessão da ordem, reforça o entendimento de que a prisão civil não se justifica no caso em análise, uma vez que o paciente possui outros filhos menores que dependem de seu sustento,
sendo que a prisão civil poderia comprometer o sustento destes.

Conclusão.

Por essas razões, confirmo a liminar deferida e, no mérito, CONCEDO, em definitivo, a ordem de habeas corpus, para cassar o édito prisional estabelecido pela decisão constritiva.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025